Tribunal: TJMT
Processo: 1054090-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054090-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANIEIRE SANTANA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 469.207.901-06 (RECORRENTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 05/10/2023 DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 1a Vogal: Acompanho o voto do Relator. DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2o Vogal: Peço vista dos autos. SESSÃO DO DIA 19/10/2023 DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 1a Vogal: Acompanho o voto do Relator. DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2o Vogal: Peço vênia ao Relator para divergir e Dar Parcial Provimento ao Recurso POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO APÓS TRATATIVAS VIA APLICATIVO COM FRAUDADORES. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restou comprovado que a
parte
recorrente, por descuido,
prestou as informações solicitadas pelos falsários e seguiu as instruções fornecidas, contratando empréstimo e transferindo a totalidade do valor para conta de pessoa física
.

2. Cabe à parte recorrente o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante
exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A parte recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento que realizou empréstimo e transferiu os valores para conta de terceiro (pessoa física), porém não adotou as cautelas necessárias, portanto, configurada culpa exclusiva da vítima, art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.

4. Sentença mantida
.

5. Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de
improcedência dos pedidos iniciais.

Em síntese, o móvel recursal objetiva a
reforma da sentença ante
ao vazamento de dados sensíveis pela parte recorrida, o que teria dada a possibilidade da ocorrência da fraude, segundo a defesa da parte recorrente
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1054090-86.2022.8.11.0001

Polo Ativo

JANIEIRE SANTANA NASCIMENTO MOLINA

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na
pr
estação
do serviço por parte da recorrida
, em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“
Consigna-se que a própria Autora, em sua petição, reconhece que foi vítima de GOLPE
.

Portanto, impossível imputar qualquer conduta à Reclamada que pudesse contribuir para os prejuízos sofridos pelos Autores.

Dessa forma, não há, no caso dos autos, como caracterizar a atitude ilícita da Reclamada, tampouco como se estabelecer o nexo de causalidade entre sua ação e os alegados danos suportados pelos Reclamantes, motivo pelo qual se afasta no todo a sua responsabilidade.
”
.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, d
escuido por parte da recorrente,
que se dirigiu ao caixa eletrônico, seguiu as instruções de
terceira via

“
WhatsApp
”
e, após a formalização do empréstimo,
transferiu
os valo
res à
terceiro
(física)
.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve
ser comprov
ado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

Denota-se da narrativa que a parte
recorrente assevera que recebeu ligação telefônica em que a pessoa se identificou como funcionária do
Banco do Brasil e a informou que
teri
a milhas próximas do vencimento, sendo necessário aguardar
instruções
que seriam passadas por outro funcionário. Ao atender a segunda ligação, a parte
recorrente
foi instruída a se dirigir a um caixa eletrônico para que fosse concluída a operação de resgate do
s pontos.

Já

na
agência, seguiu o passo a passo fornecido pela “atendente”, contratou empréstimo no valor de R$ 10.441,03 (dez mil quatrocentos e quarenta e um reais e três centavos) e realizou transferência para conta de
pessoa física no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Ainda, ressalta que se deu conta
do golpe somente ao retornar à sua residência.

Inicialmente
, verif
ica-se que não se trata de caso de vazamento
de dados pelo banco
recorrido, eis que o golpe foi iniciado com a mera indicação de que teria milhas próximas ao vencimento, sendo as demais informações passadas diretamente pela parte recorrente.

Em sequência,
os valor
es foram creditados em conta corrente de titularidade da parte
recorrente
que
, em mais uma quebra flagrante do dever de cautela, transferiu o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
para uma pessoa física (
Francisco
– id. 173146166
), com intuito de
concluir
a operação e resgatar as milhas
.

A parte
recorrente
deveria ter tido a cautela antes de
realizar as operações financeiras
, como por exemplo,
verificar as informações no caixa eletrônico, inclusive quanto à titularidade da conta para qual transferiu os valores
, mas não adotou tal procedimento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude. Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Ainda, a exclusão do conteúdo comprobatório (conversas de
WhatsApp
) pela própria parte recorrente quando percebeu a ocorrência de fraude (id.
173146655
) indica a sua responsabilidade pelos fatos narrados.
Ressalto que a juntada de histórico de ligações sem a comprovação de titularidade da linha em nada acrescenta ao acervo probatório da causa.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, eis que a atuação da parte
recorrente
, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte
recorrida
em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (
selfie
) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não
acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente,
vítima de golpe financeiro
, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023
)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo,
no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de
WhatsApp
juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. A Lei no 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5o e 6o, in
verbis
:

Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete
a
empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a
demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1020938-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023
)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NoS

7
E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é
exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
08/04/2019)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que
as condições do engodo (fato delituoso) tiveram
como condutor o fornecimento de dados e a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em inexigibilidade de dívida ou ocorrência de dano moral.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados
no importe de 10% do valor atualizado da causa
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado 1054090-86.2022.8.11.0001

Pedido de Vista

Colenda turma julgadora.

Em rápida síntese esclareço que o eminente relator,
doutor Antonio Veloso Peleja Júnior
negou provimento ao recurso e pedi vista para verificar a relação fática deste feito com recentíssimo precedente do
Superior Tribunal de Justiça
no
Recurso Especial
2.052.228 - DF
, da relatoria da
Ministra Nancy Andrighi
.

Ao verificar os autos, retirei da r. sentença (Id 173146661) proferida pelo eminente
doutor João Alberto Menna Barreto Duarte
, os seguintes excertos:

[...]

Perante a autoridade policial (Id. 93893348 – boletim de ocorrência) a parte Autora narrou que “
RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO NÚMERO (61) 4003-3001, COMO SE FOSSE DO BANCO DO BRASIL, ONDE A COMUNICANTE TEM CONTA BANCÁRIA, QUE DISSERAM QUE A COMUNICANTE TINHA PONTOS E QUE PODERIA TROCAR POR VIAGENS E OBJETOS, QUE TERIA QUE IR ATÉ UM CAIXA ELETRÔNICO E UMA PESSOA IRIA LHE ORIENTAR POR WHATSAPP, DO NUMERO (61) 9619-3171 DE PATRÍCIA MENDES. QUE A COMUNICANTE FOI ATÉ O CAIXA ELETRÔNICO E ASSIM FOI VITIMA DE GOLPE. QUE FIZERAM EMPRÉSTIMO EM SEU NOME NO VALOR DE R$ 10.600,00. QUE AINDA SACARAM R$ 1.400,00 DA CONTA DA COMUNICANTE. TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 12.000,00. QUE SABE QUE O DINHEIRO FOI PARA UMA PESSOA DE PRIMEIRO NOME FRANCISCO
”.

Indagada sobre as mensagens por meio de aplicativo de
Whatsapp
a Autora disse que, no calor das emissões, excluiu toda conversa.

Contudo, no relato acima, constata-se que a parte Autora foi vítima de terceira pessoa, sendo que claramente no dia do recebimento da ligação sequer se atentou para o número do terminal telefônico.

No caso, em verdade, a parte Autora foi nitidamente ludibriada por terceiro que, por meio de artimanha, conseguiu induzir ela a ir no caixa eletrônico e realizar as transações.

Trata-se claramente de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, inciso II do CDC), não possuindo a Reclamada qualquer responsabilidade no caso em tela.

[...]

Assim sendo, para mim está bem identificado nos fatos que a recorrente foi vítima de uma ligação telefônica de terceiros se passando por funcionários da instituição financeira e após ser instruídas pelos falsos funcionários acabou por realizar as transações questionadas nesta reclamação.

Feitos esses esclarecimentos, emerge como fato incontroverso que, não obstante o golpe aplicado na recorrente, a relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, estando, portanto, sujeita as regras do Código de Defesa do Consumidor.

É o que registram os artigos 4o, inciso I, e 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tais dispositivos consagram a máxima de que o consumidor é a parte mais vulnerável no mercado de consumo. De modo que, independentemente de culpa, atribuem ao fornecedor dos serviços a responsabilidade objetiva de reparar os danos causados na prestação dos serviços, sendo necessário apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Nesse sentido, para deixar bem consagrado tal conclusão, foi editado o Enunciado de Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Com efeito, nas hipóteses de ilicitudes praticadas no cerce das operações financeiras, a responsabilidade do banco é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito, pois incide a chamada
teoria do risco proveito
, em que o serviço financeiro oferecido por certo gera proveito ao fornecedor, mas está longe de ser seguro, como revela a experiência ordinária.

Ora, infere-se dos fatos que a responsabilidade objetiva do banco reclamado decorre do risco da atividade exercida. De maneira que cumpre a instituição financeira adotar medidas eficientes para garantir a segurança de seus sistemas para evitar fraudes, bem como deve responder pelas consequências danosas decorrentes da prestação de serviço defeituoso.

Colocando uma pá de cal sobre a responsabilidade das instituições financeira em casos como ora narrado, o
Tribunal da Cidadania
proferiu recente acórdão para reconhecer o dever de indenizar o consumidor, valendo ser conferido:

RECURSO ESPECIAL No 2.052.228 - DF (2022/0366485-2) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : AGEU GONCALVES DA SILVA RECORRENTE : ADILMA JOSE DE SOUSA SILVA ADVOGADOS : CÍCERO DUARTE MOURA - DF036172 FABRÍCIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - DF024829 RECORRIDO : BANCO DO BRASIL SA ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055 NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136 RENATO CHAGAS MACHADO - RS109072B EMENTA CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I)
se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário
(grifei); e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7.
Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor
. (grifei) 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos. por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Brasília (DF), 12 de setembro de 2023(Data do Julgamento).

MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Presidente

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora

Nesse paradigma jurisprudencial, bem se pode verificar que a

ministra Nancy Andrighi
dá uma aula magistral sobre o dever de segurança do consumidor na prestação dos serviços pelas instituições financeiras que, mutatis mutandis, pode ser integralmente aplicada ao caso sub judice, razão pela qual peço vênia para incorporar a este voto e fazer a sua transcrição, tendo em vista sua didática ímpar.

Eis o excerto mencionado:

1. DO DEVER DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

1. Concretizando o mandamento constitucional de proteção dos consumidores (arts. 5o, XXXII, e 170, V, da CF/88) o Código de Defesa do Consumidor determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a proteção de seus interesses econômicos, atendidos, entre outros, o princípio do reconhecimento da sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4o, I, do CDC).

2. A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC).

3. Nos termos do art. 14, § 1°, do CDC, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido.

4. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

5. O dever de qualidade dos fornecedores de serviço divide-se em dever de adequação e dever de segurança. O dever de adequação é a exigência de que os produtos e serviços sirvam aos fins que legitimamente deles se esperam. A seu turno, o dever de segurança consiste na exigência de que produtos ou serviços ofertados no mercado ofereçam a segurança esperada, ou seja, não tenham por resultado a causação de dano aos consumidores tomados individual ou coletivamente.

6. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Note-se que o art. 8o do CDC admite que se coloquem no mercado apenas produtos e serviços que ofereçam riscos razoáveis e previsíveis, isto é, que não sejam excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor (MIRAGEM, Bruno. Tendências da responsabilidade das instituições financeiras por danos ao consumidor. Revista de Direito do Consumidor. Col. 87, 2013, p. 51-91).

7. Como consequência, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

8. A constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de cartão de crédito, ao valor da compra efetuada, à frequência de utilização do montante disponível, ao perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

9. Veja-se que, nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos.

10. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, acarreta falha da prestação de serviço. E é precisamente esta falha que permite que o golpe sofrido pela vítima provoque prejuízos financeiros.

11. No ponto, não há que se argumentar que o desenvolvimento de mecanismos impeditivos de movimentações financeiras atípicas e que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para recusar estas transações atípicas, uma vez que elas devem ser comparadas com o histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e objeto.

12. Evidente, portanto, que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações atípicas em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes.

13. Em síntese, o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza – cada vez mais frequentes no país.

14. No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, já restou consignada a reponsabilidade destes agentes por (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; entre outros.

16. Recentemente, esta Terceira Turma STJ decidiu que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista (REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022; REsp 2.015.732/SP, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe 26/6/2023; e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023).

17. Mesma lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

Como se pode observar, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça

tem afirmado o direito do consumidor aos casos de falhas de segurança na prestação dos serviços bancários, sendo o caso acontecido com a recorrente e agora
sub oculis
nesta c.
turma recursal
mais um daqueles que deve merecer o integral ressarcimento do prejuízo sofrido por força da aplicação efetiva e eficiente da lei consumerista.

Por fim, não vejo como ocorrente a situação de dano moral, tendo em vista que por mais que esteja concluindo pela responsabilidade objetiva da instituição financeira neste caso concreto, não se mostram presente os demais requisitos para a sua penalização por dano moral, sendo certo que a recorrente auxiliou com sua atuação para os danos materiais que sofreu e a busca pela via judicial ou administrativa neste caso concreto não justifica a pretendida condenação em danos morais.

Posto isso, com a devida vênia do eminente relator, dou provimento parcial ao recurso inominado, o que faço para, reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira neste caso concreto, e declarar inexigível o débito oriundo do contrato de empréstimo fraudulento, no valor de R$ 10.441,03 (dez mil quatrocentos e quarenta e um reais e três centavos), afastando toda e qualquer cobrança dele decorrente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023